Tribunal: STF
Processo: HC 74695
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-11
Data de publicação: 1997-03-11

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU
REVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. CPP, ART. 366, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.271/96.
I. - Impossibilidade de se aplicar a suspensão do
processo, quando se tratar de réu revel, conforme previsto no art.
366, com a redação da Lei 9.271/96, deixando de aplicar a regra da
suspensão do curso do prazo prescricional, também prevista no mesmo
dispositivo legal.
II. - H.C. indeferido.